Tribunal: STF
Processo: RE 87623
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
Recurso Extraordinário Criminal. Prazo de interposição. É de dez dias o prazo para interposição, contando-se a partir da data em que circula o "Diário Oficial", não da data em que é ele entregue à seção competente do Tribunal de Justiça.  Recurso intempestivo. - Não conhecimento.